Tribunal: STF
Processo: ARE 1530831
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. CRFB, ART. 37, XVI, “b”. CARGO TÉCNICO CUMULADO COM O DE PROFESSOR. POSSIBILIDADE. 1. Considerando a Lei Complementar nº. 38/2004, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimento dos servidores públicos civis da administração direta, autárquica e fundacional do Estado do Piauí, aplica-se para o cargo da impetrante as exigências de escolaridade, habilitação profissional e formação acadêmica descrita em seu art. 22, inciso IV, qual seja, ensino médio profissionalizante acrescido de especialização. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2º grau, o que se amolda ao caso em exame, tendo em vista que o cargo ocupado pela impetrante exige ensino médio profissionalizante acrescido de especialização. 3. Por meio do próprio grupo ocupacional ao qual pertence o cargo da impetrante, qual seja, Agente Técnico de Serviços – Classe III, constata-se a exigência de habilitação profissionalizante, acrescido de especialização, razão pela qual se evidencia a natureza técnica do cargo, caracterizando a possibilidade de acumulação dos cargos públicos em referência. 4. Segurança concedida, para anular o ato de demissão da servidora do cargo de Agente Técnico de Serviços da SEDUC, com determinação à autoridade impetrada de adoção das providências necessárias para o regular prosseguimento do processo de aposentadoria da impetrante.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput, XVI e XVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente